Tribunal: TCU
Processo: 036.472/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2009, ao Município de Pau D ́Arco/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social, em desfavor do Sr. Luciano Guedes, ex-prefeito de Pau D'Arco/PA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, no exercício de 2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Luciano Guedes e do Município de Pau D ́Arco/PA, condenando-os, na forma indicada, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas abaixo explicitadas até a do efetivo recolhimento, com fixação de prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos da legislação em vigor: 9.1.1. Luciano Guedes: Valor Original (R$) Data da ocorrência 29/12/2009 2.654,49 30/12/2009 4.116,92 31/12/2009 16.364,00 30/12/2009 5.300,00 30/12/2009 9.996,50 31/12/2009 15.296,50 24/08/2009 2,90 23/09/2009 2,90 14/10/2009 1,45 23/11/2009 1,45 24/08/2009 2,9 23/09/2009 2,9 14/10/2009 1,45 21/10/2009 2,9 23/11/2009 1,45 02/12/2009 1,45 9.1.2. Município de Pau D ́Arco: Valor Original (R$) Data da ocorrência 29/12/2009 3.450,00 29/12/2009 13.364,00 9.2. aplicar a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992 ao Sr. Luciano Guedes, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a teor do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, consoante previsto no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, assim como à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, para ciência.